Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729058-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA MONTEIRO DOS SANTOS, DJILDA MONTEIRO DA CUNHA, SILVIO CINTRA AGRAVADO: LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICA MONTEIRO DOS SANTOS, DJILDA MONTEIRO DA CUNHA E SILVIO CINTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução no 0739384-56.2020.8.07.0001, que saneou o processo e indeferiu o pedido de depoimento pessoal do autor. Afirmam ter requerido a produção de prova testemunhal, por ser essencial para solução da lide, tendo o juízo indeferido tal pedido. Argumentam, de forma preliminar, que a decisão agravada gera cerceamento de defesa, pois impede que os agravantes utilizem de todos os recursos para demonstrarem seu direito. Sustentam que a não produção da prova testemunhal gerará severos danos aos agravantes, sendo necessária a reforma da decisão. Tecem considerações e colacionam julgados. Preparo nos IDs 28893242 e 28893243. Despacho de ID 28909673 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, tendo os agravantes quedado-se inertes. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão agravada tem o seguinte teor: Diante da conciliação infrutífera, passo a sanear o feito. Vislumbro a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais. Não há preliminares a serem enfrentadas. Instadas as especificarem as provas que pretendiam produzir (ID86662988), a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado (ID86792442) e a parte autora pela oitiva das testemunhas (i) Eva Cristina Madureira e Silva Lima, (ii) Leila Maria Magalhães Morais e (iii) Antônia Pereira de Sousa. A finalidade da prova testemunhal, segundo os embargantes, é comprovar que os imóveis penhorados se enquadram no conceito legal de bem de família. Contudo, o enquadramento de imóvel como bem de família se faz mediante prova documental, como comprovantes de endereço em nome do executado, que demonstrem que é destinado à moradia do casal ou da entidade familiar, os quais devem ser juntados como a inicial. Descabida a prova testemunhal neste ponto, pelo que a INDEFIRO. Remetam-se os autos à conclusão para sentença. Com efeito, observa-se que a decisão recorrida afastou a necessidade de produção de prova testemunhal, por entender que a comprovação da condição de um imóvel como bem de família só pode ser feita com documentos. Observa-se que a matéria tratada na decisão não se encontra arrolada no art. 1.015 do CPC. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que a irregularidade da prova pode ser analisada em sede de apelo. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido entendo esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. (...) (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere quebra de sigilo bancário. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. (...) IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1356386, 07479509420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICÁVEL A TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível recurso de agravo contra decisão que versa sobre o indeferimento da produção de prova pericial, na medida em que não consta expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se enquadra na taxatividade mitigada por inexistir situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. (Acórdão 1353933, 07502936320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2021 16:59:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador